Tribunal: TJBA
Processo: 8025049-18.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8025049-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado no bojo de ação de execução promovida por Bradesco Saúde S/A contra Rondon Assessoria em Telecomunicações LTDA, visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de seguro empresarial. A ação foi inicialmente distribuída à 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que declinou de sua competência em favor da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo. Esta última também se declarou incompetente.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de seguro celebrado entre as partes caracteriza relação de consumo capaz de atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.
III. Razões de decidir

A relação jurídica originária da execução não se amolda à definição legal de relação de consumo, pois o contrato foi firmado para custeio de assistência médica e hospitalar dos empregados da empresa executada, afastando o conceito de destinatário final do serviço.
Não restou demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica, fática ou informacional da executada, o que inviabiliza a aplicação da teoria finalista mitigada.
A competência das Varas de Relações de Consumo é absoluta e delimitada pelos arts. 68 e 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, sendo residual a das Varas Cíveis e Comerciais, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a Ação de Execução nº 8118632-88.2024.8.05.0001.
Tese de julgamento:
“1. A execução de contrato de seguro empresarial, destinado ao custeio de plano de saúde de empregados, não configura relação de consumo. 2. A ausência de prova de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do contratante impede a aplicação da teoria finalista mitigada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8025049-18.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA
2
ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA
8
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA